Tribunal: TJSP
Processo: 2025708-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – Irresignação contra a decisão que indeferiu o pedido do afastamento da penhora sobre os proventos de aposentadoria do executado – Justiça gratuita – Renda mensal não compatível com perfil de hipossuficiente econômico - Penhora – Verba que visa assegurar a subsistência do executado e de sua família, conforme preceitua o art. 7o, inc. X, da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – Irresignação contra a decisão que indeferiu o pedido do afastamento da penhora sobre os proventos de aposentadoria do executado – Justiça gratuita – Renda mensal não compatível com perfil de hipossuficiente econômico - Penhora – Verba que visa assegurar a subsistência do executado e de sua família, conforme preceitua o art. 7o, inc. X, da Constituição Federal, com correspondência no art. 833, inc. IV, do CPC – Quantia que é impenhorável - Precedentes desta Colenda Câmara - Desbloqueio de valores advindos de empréstimo consignado – Pedido que já foi deferido na origem - Decisão reformada – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO